Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718553-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA DE CARVALHO D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que, a teor da Certidão de ID dos autos de origem, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/03/2023 (quinta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, que foi dia 24/03/2023 (sexta-feira), logo, o prazo iniciou-se no dia 27/03/2023 (segunda-feira), teria terminado no dia 12/05/2023(sexta-feira), todavia, o presente recurso foi interposto somente no dia 15/05/2023 (segunda-feira), em tese, intempestivamente. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator